Tribunal: TJBA
Processo: 8017174-03.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017174-03.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: KAIZEN PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1178/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização proposta pelo autor em face de empresas administradoras de consórcio, sob alegação de contratação viciada por erro, com pagamento de valores sem a correspondente entrega do bem.

2. O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, decisão mantida em agravo de instrumento.

3. Diante da inércia quanto ao recolhimento das custas, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

4. Interposta apelação, o recorrente sustentou: (i) concessão tácita da gratuidade; (ii) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal; (iii) existência de manifestação nos autos demonstrando interesse no prosseguimento; e (iv) renovação do pedido de gratuidade.

5. Determinada a comprovação da hipossuficiência em segundo grau, o apelante juntou documentos demonstrando renda mensal aproximada de R$ 1.992,81 e despesas superiores aos rendimentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) saber se é válida a extinção do processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A gratuidade de justiça é assegurada pelos arts. 98 e 99 do CPC, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência, dotada de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por elementos concretos em sentido contrário.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1178, fixou diretrizes segundo as quais: (i) é vedado o indeferimento com base exclusiva em critérios objetivos; (ii) havendo dúvida, deve-se oportunizar a comprovação; (iii) critérios objetivos são subsidiários.

9. No caso, a documentação apresentada em segundo grau evidencia renda modesta e ausência de outros rendimentos, sendo insuficiente para arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento, razão pela qual se impõe o deferimento da gratuidade.

10. O pedido pode ser renovado a qualquer tempo (art. 99, caput, do CPC), devendo ser apreciado à luz de fatos novos, como a documentação posteriormente juntada.

11. A ausência de impugnação específica pela parte contrária reforça a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

12. Quanto à extinção por abandono, o art. 485, III, do CPC exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do §1º do mesmo dispositivo.

13. A intimação pessoal constitui requisito indispensável, cuja ausência acarreta nulidade da sentença extintiva, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

14. No caso concreto, não houve intimação pessoal do autor, apenas de seu advogado, o que torna inválida a extinção do processo.

15. Ademais, a existência de petição nos autos demonstrando diligência do autor afasta o elemento subjetivo do abandono.

16. O reconhecimento da gratuidade de justiça afasta, ainda, o próprio fundamento da extinção, pois inexiste obrigação de recolhimento de custas por beneficiário da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade de justiça, anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “A comprovação superveniente da hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, e a ausência de intimação pessoal da parte autora impede a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017174-03.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante
CLAUDIO BISPO DOS SANTOS
e como apelada
KAIZEN PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .